Tribunal: TJMT
Processo: 0001234-16.2019.8.11.0019
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001234-16.2019.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SEBASTIANA SANTANA DE ALMEIDA LIMA - CPF: 027.697.211-27 (APELANTE), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEVANIR DE OLIVEIRA - CPF: 008.046.151-44 (APELADO), LAIDE GOMES DE MORAIS - CPF: 910.147.601-78 (APELADO), MARINEZ GOMES DE MORAIS - CPF: 040.282.091-61 (APELADO), VALDECI FERREIRA DA SILVA - CPF: 142.079.071-49 (APELADO), VALDEMIR APARECIDO DE SA - CPF: 947.829.031-20 (APELADO), JOSE ODILON FERNANDES - CPF: 308.273.109-00 (APELADO), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ORLANDO BLASIUS BOTELHO - CPF: 056.232.731-22 (VÍTIMA), DEVANIR DE OLIVEIRA - CPF: 008.046.151-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO MAJORADO (ART. 342, § 1o, DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1.
PRETENDIDA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REPROVABILIDADE EXPRESSIVA DA CONDUTA – CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
INVESTIGAÇÃO DE CRIME DE HOMICÍDIO
–
2.
ALMEJADA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO –CONFORMIDADE COM A TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT – APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER.

1. Não é admissível a incidência do princípio da insignificância em crimes contra a administração pública, uma vez, que como é o caso do crime de falso testemunho, o apelante ao falsear a verdade, prejudicou a prestação jurisdicional, impedindo a busca pela verdade real dos fatos imputados, sendo por isso a conduta extremamente reprovável.

2. Inexistindo fundamentaç
ão na sentença condenatória para fixar a verba honorária ao advogado dativo, e estabelecido valor em desacordo com o mínimo constante da Tabela de Honorários da OAB/MT, é imperiosa sua majoração, mesmo que o juiz não esteja vinculado à referida tabela
. Portanto, tratando-se de procedimento criminal de rito ordinário e extraindo-se a empenhada atuação do causídico no feito, impõe-se a majoração dos honorários em 5 URHs.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Sebastiana Santana de Almeida,
contra sentença sob

Id. 147529064, em que foi condenada pela prática do crime de
Falso Testemunho Majorado
(art. 342, §1o
do Código Penal)
,
à pena de
2 anos, 4 meses e 11 dias
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
e ao pagamento de
11 dias-multa,
sendo a
pena substituída
por duas restritivas de direito.

Inconformado, busca a aplicação do
princípio da insignificância
, ante a inexpressividade a lesão jurídica provocada; bem como a
majoração dos honorários
advocatícios fixados na r. sentença (ID. 147529072).

Contrarrazões
pelo
desprovimento
do apelo (ID 147529076).

Nesta instância, i.
PGJ
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID 152547679).

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação por falso testemunho (Art. 342, §1o, do CP) – Irresignação da ré – Requer aplicação do princípio da insignificância – Alega que a conduta perpetrada não teve expressividade jurídica relevante e não trouxe prejuízo a administração da Justiça – Descabimento – O objeto do testemunho falso foi um crime grave (homicídio qualificado) e que o depoimento da apelante teve em mira propiciar a impunidade do delito – “O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.” (STJ, AgRg no HC n. 676.181/SC – Requer a majoração dos honorários advocatícios – Inviabilidade – A remuneração do defensor dativo não está vinculada aos valores estipulados na Tabela da OAB – Orientação da 3a Seção do STJ – Valor arbitrado foi adequadamente estipulado, consoante preceitos do art. 85, §2o, do CPC – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 02.4.2019, por volta das 10h00, perante o Plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT,
Sebastiana Santana de Almeida Lima,
com consciência e vontade, na condição de testemunha, prestou afirmações falsas e negou a ocorrência de fatos, visando obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, nos autos do processo n 980-14.2017.811.0019 – Cód. 34623.

Em razão disso ela foi denunciada como incursa no art. 342, §1o, do Código Penal, e após instrução processual, o juízo de primeiro grau entendeu por bem condená-la à pena de
2 anos, 4 meses e 11 dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
e ao pagamento de
11 dias-multa,
sendo a pena substituída por duas restritivas de direito.

Incontestes a autoria e materialidade delitiva, a defesa da
apelante

almeja o reconhecimento da atipicidade material da conduta
,
mediante a aplicação do
Princípio da Insignificância
, porém,
razão não lhe assiste.

Para que incida o
Princípio da Insignificância
, necessária a comprovação da mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se a
impossibilidade da discussão de aplicação do princípio da insignificância a apelante.

Isso porque entende-se que o
princípio da insignificância
é incompatível como crime de Falso Testemunho (art. 342 do Código Penal), vez que neste há a tutela da Administração da Justiça, sendo inadequado concluir pelo desinteresse estatal à sua repressão, principalmente porque a conduta ora em tela prejudica a prestação jurisdicional na busca da verdade dos fatos, sendo extremamente reprovável, ainda que não tenha influenciado diretamente no resultado final da ação penal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
DELITO DE FALSO TESTEMUNHO MAJORADO (ART. 342, § 1o, DO CÓDIGO PENAL).
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE FAZER AFIRMAÇÕES FALSAS, EM PROCESSO PENAL, SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE, EVIDENCIADO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação da ré como incurso nas sanções do art. 342, § 1o, do Código Penal, é medida que se impõe. Para a configuração do crime de falso testemunho majorado dispensável é a demonstração do especial fim da conduta, bastando que o agente, na modalidade "fazer afirmação falsa", minta, em processo penal, narrando a ocorrência de evento inverídico, cuja conduta recaia sobre fato juridicamente relevante, isto é, aquele "acontecimento idôneo a influir na valoração da prova a ser utilizada na decisão do processo judicial" (MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado, vol. 3: parte especial, arts. 213 a 359-H. - 4. ed. rev. e atual - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014, p - 860). A mera alegação de que a acusada agiu sob coação moral irresistível, não lhe sendo exigível conduta diversa, não basta ao reconhecimento da excludente, que deve ficar demonstrada nos autos por prova incontestável, cuja produção é ônus da defesa.
Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a Administração Pública
. (TJ-MG - APR: 10702041714214001 Uberlândia, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022)

Ainda este e. Tribunal:

(...) O delito previsto no art. 342 do Código Penal é incompatível com o princípio da insignificância, haja vista a natureza do bem jurídico tutelado, não se podendo falar em desinteresse estatal à sua repressão, quando periclitada a prestação jurisdicional e a busca da verdade dos fatos.

(TJ-MT - APL: 00002795620128110010 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 25/05/2016, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/06/2016)

Com efeito, como bem asseverado pelo D. Procuradoria em seu parecer
“
não pode ser considerada insignificante a ação criminosa de fazer declarações falsas com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, especialmente naqueles que apuram crimes dolosos contra a vida, possuindo tal conduta, portanto, reprovabilidade expressiva. ”

Diante disso, não há como acolher o pedido defensivo para fazer incidir o princípio da insignificância.

Prosseguindo, pede a defesa a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, tendo em vista que a Magistrada Sentenciante teria arbitrado, taão somente 5 URH, em desacordo com a tabela da OAB/MT.

Pois bem, especificamente quanto à insurgência defensiva, tem-se que
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.656.322/SC e
REsp 1.665.033/SC,
submetidos a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 984/STJ, decidiu que a Tabela de honorários advocatícios estipulada pelo Conselho da Seccional da OAB unilateralmente não vincula o magistrado para definir a remuneração ao defensor dativo no âmbito penal, servindo, tão somente,
como parâmetro
para a fixação dos valores de forma justa e com base no trabalho prestado pelo advogado.

Por outro lado, conquanto o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar,
com base em fundamentação idônea
, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos,
pois ofende ao princípio constitucional da exigibilidade de fundamentação das decisões judiciais, o que permite, aliás, o exercício do contraditório
; n
ão obstante, a Tabela de Honorários da OAB possa servir de referência para fixação do valor dos honorários.

Isto porque, reflete o que a entidade de classe estima como remuneração mínima e digna no tocante ao exercício da atuação profissional.

Premissas em mesa, infere-se que no caso dos autos, o magistrado arbitrou os honorários advocatícios nos seguintes termos:

Considerando o trabalho desenvolvido pelo causídico nomeado neste feito, Dr. Silvio Luiz de Oliveira, OAB/MT n° 3.546-A (Id: 45803663 – fl. 50), que atua desde a resposta à acusação
,
FIXO-LHE
honorários na ordem de 05 (cinco) URHs.
Expeça-se
a
certidão para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, verifica-se que a D. Magistrada não fundamentrou o motivo da fixação dos honorários em 5 URHs e em desacordo com a Tabela de Honorários da OAB/MT.

Sobre isso, observa-se que a sentença foi prolatada em 25.7.2022 (ID 147529064
)
, por sua vez, a Tabela de Honorários/OAB-MT do ano de 2022 dispunha que na advocacia criminal em
processo criminal de rito ordinário
seria paga em, no mínimo,
10 URH
(
https://www.oabmt.org.br/tabela-honorários
).

Como se vê, apesar de o Magistrado
ter fixado o valor dos honorários em 5 URH ao defensor dativo,
não se pode ignorar a empenhada atuação dele no feito, atendendo às intimações judiciais e prazos processuais, em prol do acusado, hipossuficiente.

Assim, entendo que o defensor dativo merece o arbitramento de honorários de acordo com a Tabela atualizada de Honorários da OAB-MT, estabelecendo, portanto, o valor de
10 URH
, conforme acima mencionado, que deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso, incluindo-se, a propósito
,
a
verba ora arbitrada, na remuneração pelo trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgados deste e. Tribunal:

“(...) Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.” (N.U 0002171-51.2018.8.11.0022, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

“(...) Conquanto não se descure que o c. Superior Tribunal de Justiça haja assentado no Tema 984, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que as tabelas honoríficas da OAB são apenas referenciais e não obstam a fixação de valores menores, como no caso em apreço, tal procedimento demanda fundamentação concreta, não se contentando com simples achismos de quem a lei cobra arbitrá-la, sob pena de subverter o ordenamento jurídico por quem mais se espera observância aos preceitos de legalidade e, sobretudo, de justiça. Apelo provido. (...)”. (N.U 0000139-69.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

Diante do que foi exposto,
em parcial consonância
com o parecer ministerial,
dou

parcial provimento
ao recurso de
Apelação Criminal SEBASTIANA SANTANA DE ALMEIDA LIMA,
para majorar os honorários advocatícios do advogado dativo

Dr. Silvio Luiz de Oliveira,
no. 3.546-A,
em
5
(cinco) URHs

- Unidade Referencial de Honorários – totalizando 10 URHs,
conformidade com a atual
Tabela de Honorários da OAB/MT.

Expeça-se a respectiva certidão
, com o
valor total e corrigido dos honorários
devido
s,

para as providências necessárias visando-se a
cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023